Tribunal: TJES
Processo: 5004371-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004371-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: RENILDO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS NÃO DEMONSTRADA. REQUISITO DO ART. 300, CPC PREENCHIDOS. PERIODICIDADE DA ASTREINTE ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC, consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva. Em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, a Instituição recorrente não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação, visto que as cláusulas constantes no Termo de Adesão ao Cartão, sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão por parte do consumidor.

2.
Na hipótese, não houve provas da utilização do cartão para compras, sequer provas de que o consumidor recebeu o cartão físico, ou do encaminhamento das faturas deste ao autor para quitação do saldo devedor, devendo-se manter a suspensão do desconto, mesmo porque, o desconto a título de cartão de crédito – RMC ora discutido é o único (nesta modalidade) que está ativo e comprometendo os proventos e a margem consignável do agravado.

3.
Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Periodicidade da astreinte que deve ser modificada para evitar incompatibilidade com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor.

4.
A multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) deve ser imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo dos contratos contestados na demanda originária, e limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

5
. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO BMG S.A
contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação ordinária proposta por
Renildo Pereira da Silva,
deferiu a tutela de urgência, determinando ao banco agravante que promova a suspensão, no prazo de 48 horas, dos descontos
junto ao benefício previdenciário da parte

autora -

no valor mensal de R$ 53,00 (cinquenta e três reais), referente ao contrato nº 14412816-, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 500,00, (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração.

Em suas razões recursais, o banco agravante alega, em síntese, que:
i)
a situação fática e jurídica alegada pela parte Autora/Agravada não oferece certeza do acolhimento da pretensão da mesma ao final da lide, fazendo-se imprescindível a instrução para análise detida do contrato e seus ajustes;
ii)
a controvérsia diz respeito a uma espécie contratual que vem sendo objeto de diversas demandas junto ao Judiciário, em decorrência da qual a instituição bancária fornece um cartão de crédito, cujos valores são, em parte, adimplidos mediante consignação em folha de pagamento e outra parte adimplida através da fatura do cartão de crédito;
iii)
deve ser sopesado que os descontos referentes ao valor mínimo da fatura estão sendo realizados, há pelo menos 5 anos, demonstrando a ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo;
iv)
alega que o Agravante, tão logo intimado, solicitou a suspensão de descontos ao Órgão responsável pela administração da folha de pagamento da parte autora, pois apenas ele tem o poder de excluir qualquer rubrica nos contracheques, mas há possibilidade de inexistir tempo hábil para a suspensão dos descontos por motivos que exorbitam sua gerência, requerendo então a exclusão da multa, ou subsidiariamente, a redução dos valores, ou ainda que seja fixada por desconto mensal e não diariamente.

Decisão ID 4892539
deferindo

parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal
, unicamente, para que a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) seja imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo do contrato contestado na demanda originária, e limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A par de intimado o agravado não apresentou contrarrazões, e inexistindo novos elementos, mantendo os fundamentos e conclusão externados em minha decisão prévia, sendo hipótese de parcial provimento do recurso. Explico:

Depreende-se dos autos que o agravado ajuizou a demanda de origem aduzindo que o banco agravante vem efetuando descontos mensais no seu benefício previdenciário, desde 2018, no valor de R$ 53,00, em decorrência do Contrato nº 14412816 de Adesão a Cartão de Crédito Consignado, embora não fosse sua intenção contratar um cartão de crédito consignado, mas, mero empréstimo.

Em que pese o Banco agravante ter juntado Termo de Adesão ao Cartão de Crédito assinado pelo agravado Renildo em 25.09.2018 (id origem 24068264), avençando pagamento mediante desconto em benefício previdenciário do valor de R$ 52,90 como pagamento mínimo da fatura do cartão, não considero, ao menos por ora em superficial cognição, tal documento como apto a afastar a alegação do autor de que detinha intenção de contratar a modalidade de mútuo mais ordinária, que prescinde de cartão de crédito.

Isso porque, verifico dos próprios documentos colacionados pelo banco agravante, mormente as faturas do cartão (id origem 24068273), que
o agravado nunca utilizou o cartão físico para nenhuma compra.

Na verdade, o agravado apenas se vale da contratação questionada para realização dos chamados “saques”, que não se tratam de saques com cartão, mas de solicitações de transferências bancárias de numerários para a conta do consumidor.

Após a adesão ao cartão de crédito, o agravado emitiu diversas Cédulas de Crédito Bancárias (há 4 CCB’s juntados aos autos nos ID’s 24068264, 266/272) – instrumentos mediante os quais o banco formaliza as solicitações de saques complementares -, em valores variados de R$ 149,46, R$ 283,17 (esses dois, de forma eletrônica, inclusive), R$ 121,27, R$ 78,98, além do saque inicial ou transferência inicial do valor de R$ 1.356,16, na mesma data da adesão ao cartão, ou seja, em 25.09.2018.

Tais solicitações de transferências, aliadas à comprovação da não utilização do cartão para compras, a meu ver, demonstram a verossimilhança da alegação autoral, de que pensava ter contratado mero empréstimo, ou, outra Cédula de Crédito Bancária, e não um cartão de crédito, cujos descontos em seus proventos são realizados apenas do valor mínimo das faturas.

Vale ressaltar que a operação denominada “cartão de crédito consignado” possui previsão na lei federal nº 10.820/2003. Portanto, é importante deixar claro que o que se discute aqui não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de empréstimo foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

De antemão, não é demais rememorar que, consoante entendimento sumulado no STJ (Súmula 297
1
), o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável às instituições financeiras, as quais, por isso, devem observar todas as normas constantes naquele diploma.

Nessa linha de intelecção, pode-se afirmar que o ponto nevrálgico do caso em apreço consiste em aferir se o
dever de informação
que é imposto ao fornecedor em toda relação de consumo foi cumprido.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
2
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
: “
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
3
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
4
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Nota-se, pois, que o ordenamento jurídico vigente, de modo a tutelar o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação, impõe ao fornecedor o ônus de bem elucidar o negócio firmado, o qual não me parece ter sido desincumbido a instituição financeira.

Assim, em que pese a aparente licitude do negócio jurídico,
a
Instituição

recorrente
não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação
, visto que as cláusulas constantes no Termo de Adesão ao Cartão, sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão por parte do consumidor, que não possui a expertise necessária para entender completamente o funcionamento de operações financeiras complexas.

Oportuno, inclusive, citar observação realizada pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no julgamento do ARESp 2093236 – SC, em 24 de maio de 2022 sobre esse tipo de contratação – cartão de crédito consignado: “
Tanto, que muitos contratantes sequer recebem o cartão de crédito, ou se recebem, não promovem seu desbloqueio. Também não efetuam a quitação da integralidade da fatura - quando recebida -, a qual não traz explicitamente a opção de pagamento do valor total, sendo desprovida de código de barras para pagamento e ainda detém a informação "extrato para simples conferência"
.

In casu,
sequer

há
provas de que o apelado sequer recebeu o cartão físico
, já que, aparentemente, para a realização dos ditos “saques”, o cartão não se faz imprescindível. Tampouco há provas de que as faturas do cartão de crédito foram encaminhadas ao agravado a possibilitar conhecer e quitar o saldo devedor, que só foi aumentando.

Dessa forma, deve-se manter a suspensão do desconto, mesmo porque, se observa do extrato INSS do agravado (ID origem 22415864) que o desconto a título de cartão de crédito – RMC ora discutido é o único (nesta modalidade) que está ativo e comprometendo os proventos e a margem consignável do agravado.

Em relação à
astreinte
estabelecida, esta deve ser mantida em desfavor do banco recorrente, na medida em que se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio de ordem judicial.

Outrossim, desde já, constato a probabilidade do provimento deste recurso, eu menos de forma parcial, em relação à necessidade de que a
astreinte
estabelecida no montante de R$ 500,00) por dia de descumprimento
tenha a sua periodicidade alterada
para se tornar compatível com a obrigação a ser cumprida.

Se os descontos do valor mínimo da fatura de crédito dos cartões supostamente contratados eram feitos mensalmente no benefício previdência do agravado,
deveria ter sido fixada multa razoável e proporcional por cada ato de descumprimento
. Ou seja, a cada mês que o banco agravante descumpra a tutela de urgência e realize o desconto indevido no benefício previdenciário do recorrido, incidirá multa fixa, até o limite estabelecido, do contrário o valor da multa a cada ato de descumprimento será de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em hipóteses semelhantes, esta tem sido a conclusão adotada pelos egrégios Tribunais pátrios. Cito: (TJ-RJ - AI: 00081471520208190000, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 27/08/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2020); (TJ-AL - AI: 08026387820198020000 AL 0802638-78.2019.8.02.0000, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 01/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2019); (TJ-SP - AC: 10015476120158260704 SP 1001547-61.2015.8.26.0704, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 05/07/2018, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2018).

A nova periodicidade estabelecida para as
astreintes
arbitradas na origem, além de torná-la compatível com a obrigação judicial imposta, é suficiente para evitar o enriquecimento ilícito do agravado e para compelir o banco recorrente a cumprir o quanto antes com a determinação constante na tutela de urgência.

Pelo exposto, confirmando a decisão preambular juntada ao ID 4892539, dou
parcial provimento
ao recurso, para reforma o
decisum
atacado, unicamente, a fim de que a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) seja imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado, oriundo do contrato contestado na demanda originária, e limitada ao valor do teto fixado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Súmula nº 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

2
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

3
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

4
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]